Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-57.2020.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000493-57.2020.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILMARA RAMOS CORREIA e outros (3) Advogado(s): LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3) Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA CARTA DE CONSÓRCIO. CONHECIMENTO TARDIO DO EVENTO PELA ADMINISTRADORA E SEGURADORA. LIMITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DAS RÉS. IMPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Materiais e Morais, determinando a quitação do saldo devedor de consórcio e o pagamento de danos materiais, negando o pleito de danos morais. As Rés recorreram alegando ilegitimidade passiva, ausência de comunicação de sinistro e contestaram a condenação por danos materiais. Os Autores interpuseram recurso adesivo para pleitear a condenação em danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Itaú Administradora de Consórcio Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se a ausência de comunicação administrativa do óbito do consorciado impede a obrigação da seguradora de quitar o saldo devedor e pagar danos materiais; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais; e (iv) identificar o índice de correção monetária. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva foi afastada em razão da teoria da aparência, dada a atuação conjunta das Rés no fornecimento do serviço ao consumidor. 4. No mérito, foi reconhecida a existência do seguro prestamista e a ausência de prova de má-fé dos Autores. O conhecimento tardio do sinistro não exonera a seguradora e a administradora da obrigação, devendo ser mantida a quitação do saldo devedor do consórcio. 5. A indenização por depreciação do veículo foi limitada ao período posterior à ciência do falecimento pelas Rés, pois não havia obrigação de agir antes desse momento. 6. O pedido de danos morais foi rejeitado, pois não restou comprovado ato ilícito apto a configurar ofensa a direito da personalidade. 7. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária e os juros devem observar dois períodos distintos: antes da vigência da lei, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; após a vigência da lei, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, conforme novos arts. 389 e 406 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecimento. Apelação interposta pelas Rés parcialmente provida. Apelação adesiva interposta pelos Autores não provida. Tese de julgamento: “1. Em contratos de seguro prestamista vinculados a consórcio a administradora e a seguradora são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a teoria da aparência quando atuarem de forma integrada e sob a mesma identidade de marca. 2. A ausência de comunicação administrativa do sinistro não afasta a obrigação da seguradora de quitar o saldo devedor do consórcio, desde que inexistente má-fé por parte dos beneficiários. 3. A indenização por depreciação de veículo, quando devida, limita-se ao período posterior ao conhecimento do sinistro pela responsável pelo pagamento. 4. Não comprovada conduta dolosa ou culposa grave da fornecedora do produto/serviço, a recusa no pagamento do seguro prestamista não configura dano moral indenizável. 5. Aplica-se o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir dessa data, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária) para os juros de mora”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 186, 188, 389, 406, 757, 769, 771 e 927; CPC, arts. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação e Apelação Adesiva nº. 8000493-57.2020.8.05.0054, em que figura como Apelantes e Apelados Gilmara Ramos Correia e outro e Itaú Administradora de Consórcios Ltda e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso adesivo interposto pelos Autores e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas Rés. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator